Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO COLOCADO –VACÂNCIA POR APOSENTADORIA –NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CARACTERIZADA – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Reconhecida a existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes da desistência de candidato nomeado, bem como de vacância por aposentadoria, convola-se em liquidez e certeza a expectativa de direito do candidato classificado.
O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus à nomeação, durante o prazo de validade do certame, para as vagas que, eventualmente, surgirem, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou, mediante estipulação em cláusula editalícia.
Trata-se de Agravo Interno, interposto por Bruna Sumenssi Xavier, contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar, formulado no Mandado de Segurança impetrado contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão, por não nomeá-la, em caráter efetivo, para o cargo de Papiloscopista, para o qual foi aprovada em 3o lugar no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, da cidade de Rondonópolis.
Afirma que, nomeados os dois primeiros colocados, a primeira classificada não se apresentou, tendo sido regularmente nomeado apenas o segundo colocado.
Alega que a Secretaria de Justiça requereu à Secretaria de Gestão a nomeação de mais 60 (sessenta) papiloscopistas e destacou a necessidade do preenchimento de duas vagas em aberto na cidade de Rondonópolis.
Afirma que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas ofertadas no edital de regência do certame tem direito subjetivo à nomeação, cumprindo à Administração Pública o dever de providenciá-la, no seu prazo de validade, ressalvada alguma situação superveniente, imprevisível, grave e necessária que a impeça de dar cumprimento a tal dever (RE n. 598.099, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10.8.2011).
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal de Justiça, também tem entendido que o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser nomeado, desde que haja vaga em aberto.
Aduz que a existência de, no mínimo, duas vagas em aberto – decorrentes da desistência do primeiro colocado e da vacância, em razão da aposentadoria de papiloscopista no polo de Rondonópolis, aliada à manifesta necessidade e interesse da Administração Pública no provimento do cargo, evidenciam o seu direito líquido e certo a autorizar a concessão da medida pretendida, consubstanciada na sua imediata nomeação.
Sustenta não haver, na hipótese, discricionariedade por parte da Administração Pública, porquanto passou a ter direito subjetivo à nomeação, quando o candidato que a precedeu na classificação, embora devidamente convocado, deixou de se apresentar para posse.
Pugna pelo exercício do juízo de retratação, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando-se ao ente público sua imediata nomeação e posse no cargo de Papiloscopista, polo de Rondonópolis.
Em contraminuta, o Agravado requer o desprovimento do recurso (id. 75434535).
Ciente da decisão, a Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer (id. 69137473).
É o relatório.
Decido.
Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que Bruna Sumenssi Xavier interpôs o presente Agravo Interno contra decisão, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada sua imediata nomeação para o cargo de Papiloscopista, Polo Rondonópolis, para o qual foi aprovada em 3o lugar no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.
De acordo com a Agravante, a primeira classificada não se apresentou quando nomeada, o segundo foi regularmente nomeado, houve vacância por aposentadoria, e, apesar de a Secretaria de Justiça destacar a necessidade do preenchimento de vagas em aberto, sua nomeação ainda não ocorreu.
Sustenta que sua pretensão é respaldada por entendimento dos Tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o candidato classificado fora do número de vagas, possui direito subjetivo a nomeação desde que exista a vaga em aberto.
Na oportunidade da análise e indeferimento do pedido de liminar, consignou-se que a Impetrante fora classificada, mas não aprovada no concurso, o que, em princípio, conferia-lhe mera expectativa do direito à nomeação.
Todavia, este Relator deixou de considerar o fato de que os documentos, juntados pela Agravante, comprovam que, além de o primeiro colocado no certame ter declinado da nomeação, houve vacância por aposentadoria e apenas o segundo colocado foi convocado.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.
A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4o LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4o lugar, para a 10a Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.
IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4o lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.
No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO – VACÂNCIA DO CARGO – DEMONSTRAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –- SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente. (ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).
A cláusula 1.3 do edital que regeu o certame previu que se destinava
unicamente à formação de cadastro de reserva (ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD)) e a lotação das vagas que vierem a surgir dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição.
Contudo, dos documentos que instruíram o Mandado de Segurança constam diversos atos, praticados pela Administração Pública, que corroboram a necessidade de nomeação de concursados.
Constata-se, por exemplo, ter sido publicado no Diário Oficial, no dia 16/10/2018, o ATO N. 28.613/2018, que tornou sem efeito a nomeação da primeira colocada por não comparecimento à posse no prazo legal (id. 45628491), e, em 12/03/2020, foi publicada aposentadoria por tempo de serviço do servidor Celso Antônio da Silva (id. 45628495).
Referida aposentadoria ensejou a expedição de ofício, pela Gerente de Identificação da Politec Rondonópolis à Coordenadoria Regional de Perícias e Identificação, requerendo a convocação do próximo candidato classificado no concurso (id. 45628494).
Do mesmo modo, um ofício do Diretor Geral da Politec, encaminhado ao Secretário de Estado de Gestão, dá conta da necessidade de nomeação para o cargo de Papiloscopista, sob pena de a área de identificação técnica no Estado de Mato Grosso “entrar em colapso” (id. 45628490).
A prática dos referidos atos, por parte da Administração Pública, evidenciam a necessidade de nomeação de servidor, em homenagem aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança.
A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
A prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame” (REsp 1185379/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em 15/03/2012, DJe 02/04/2012)”.
No mesmo sentido, julgado desta Corte:
A prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame”. (REsp 1185379/MG).” (MS, 153847/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, data do julgamento 03/07/2014, data da publicação no DJE 30/07/2014).
Ademais, registre-se que a própria Administração Pública se obrigou, mediante cláusula editalícia, a nomear os candidatos classificados para as vagas que eventualmente surgissem durante a validade do certame.
Em caso idêntico, o STJ, por meio de voto relatado pela e. Ministra Eliana Calmon no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:
11. É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).
(...)
14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.
15. Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia. (negritei) (MS 19369/DF, 1a Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).
O resultado final do certame, publicado no Diário Oficial, em 21/06/2018, comprova a classificação da Agravante em 3o lugar para o cargo de Papiloscopista, polo de Rondonópolis (id. 45628488.
Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Forte nestas razões, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e retifico o entendimento, anteriormente, esposado a fim de CONCEDER o pedido de liminar para determinar a imediata nomeação de Bruna Sumenssi Xavier, classificada em 3o lugar no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para assumir o cargo de Papiloscopista, polo de Rondonópolis.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.